Tribunal: TJMT
Processo: 0001532-21.2018.8.11.0026
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001532-21.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 063.246.131-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), Carlos Eduardo da Silva Camargo (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Envolvimento de adolescente. Organização criminosa. Comando vermelho. Uso de aparelho celular e logística de distribuição. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Daniel Martins de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação. A denúncia narra que o apelante, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, foi surpreendido transportando, com o auxílio de um adolescente, 25 porções de substância análoga à maconha, destinadas ao comércio ilegal, em ação articulada com outros envolvidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a atuação do apelante se deu em contexto de organização criminosa, justificando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, I, da Lei n.o 12.850/2013.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação e demais documentos que atestam a apreensão da droga.

4. A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e do investigador de polícia, que confirmam a participação direta do apelante na atividade de tráfico, inclusive na condução da motocicleta utilizada na entrega da droga e na intermediação por meio de ligações telefônicas.
5. As contradições nas versões apresentadas pelos adolescentes envolvidos são superadas pela coerência dos relatos policiais e pelas evidências extraídas do celular apreendido com o apelante, que demonstram sua articulação com outros membros da organização criminosa.

6. O conteúdo das mensagens, imagens e áudios extraídos do aparelho celular do apelante revela sua inserção na estrutura do Comando Vermelho, com atribuições logísticas e recrutamento de menores para a comercialização de drogas.

7. A conduta do apelante se insere no contexto de organização criminosa, caracterizada por divisão funcional de tarefas, utilização de adolescentes como “mulas” e comunicação estruturada para a distribuição de entorpecentes, o que justifica a aplicação da majorante do art. 2o, §4o, I, da Lei n.o 12.850/2013.
8. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como meio probatório hábil, desde que harmônicos com os demais elementos constantes nos autos, como verificado no presente caso.

9. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados foi devidamente atendido, uma vez que a fundamentação do acórdão integra e analisa as normas invocadas pela defesa.

IV. Dispositivo

10.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LVII; CPP, art. 386, inciso VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 12.850/2013, art. 2o, §4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1000236-37.2024.8.11.0025, rel. Des. Marcos Machado, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c o art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna, em síntese, pela absolvição do acusado, ao argumento de que não há provas suficientes para sustentar a condenação, sobretudo em relação à imputação de tráfico de drogas e associação criminosa. Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13, por ausência de provas da efetiva participação do réu em organização criminosa. Ainda, pleiteia a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a existência de robusto conjunto probatório apto a embasar a condenação, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, além da apreensão da droga.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025